Tribunal: TJMT
Processo: 1000943-46.2023.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000943-46.2023.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Nomeação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ALINE DALLA ROZA LUSTOZA - CPF: 001.777.080-77 (AGRAVANTE), GUILHERME EVANGELISTA DE ALBUQUERQUE AFFI - CPF: 046.993.091-86 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. VACÂNCIA E INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por candidata contra acórdão que proveu apelação do Estado de Mato Grosso para reformar sentença que determinava sua nomeação em cargo público, sob o argumento de omissão e contradição quanto à análise de provas sobre vacância e interesse da Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao desconsiderar provas de vacância e manifestação administrativa que, segundo a Embargante, ensejariam direito subjetivo à nomeação, mesmo estando ela classificada fora do número de vagas previstas no edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm função específica de suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição da decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.

O acórdão embargado fundamenta expressamente a ausência de relação entre os eventos mencionados (aposentadorias e exoneração) e a localidade/cargo pleiteado, afastando a alegada omissão.

5.

A exoneração da servidora lotada em comarca diversa (Sapezal) e aposentadorias em cargo distinto (Técnico Judiciário) não configuram vacância correlata à vaga pretendida, não havendo contradição entre os fundamentos adotados e os documentos dos autos.

6.

A manifestação de interesse da unidade judiciária e a previsão orçamentária não vinculam a Administração à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas, nos termos da jurisprudência consolidada do STF e STJ.

7.

A real pretensão da Embargante é obter a modificação do julgado, o que se mostra incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição.

2.

A vacância em cargo diverso ou em comarca distinta não gera direito subjetivo à nomeação para candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital.

3.

A manifestação de interesse da unidade judiciária e a existência de previsão orçamentária não vinculam a Administração à obrigatoriedade de nomeação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; CPC, art. 1.022, I a III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI, Tema 784, Rel. Min. Luiz Fux, j. 17.12.2015; STJ, AgInt no RMS 70671/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 04.03.2024; STJ, AgInt nos EDcl no RMS 63197/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22.09.2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.09.2021; TJMT, EmbDeCCv 1012618-58.2017.8.11.0041, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Aline Dalla Roza Lustoza, contra o Acórdão proferido por esta Câmara que, à unanimidade, proveu o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso,

reformando a sentença que havia determinado a sua nomeação no cargo de Analista Judiciário da Comarca de Tangará da Serra/MT.

A Embargante alega que o acórdão embargado incorreu em omissão, ao deixar de considerar que há nos autos provas robustas da preterição indevida por parte da Administração Pública, evidenciada por documentos que indicariam a existência de vacância, necessidade de servidores e interesse na nomeação, a exemplo de atas de reunião, ofícios de Juíza diretora do foro, documentos de inspeção do CNJ e comprovação da exoneração de servidora anteriormente lotada na comarca de Tangará da Serra/MT.

Aduz que, embora o acórdão tenha reconhecido que detinha mera expectativa de direito à nomeação por haver sido classificada fora do número de vagas inicialmente previsto no edital, deixou de apreciar tais documentos que, segundo sustenta, comprovariam a ocorrência de vacância e interesse da Administração, fatores que, de acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, são aptos a convolar a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

Afiança que o acórdão apresenta contradição, ao afirmar, por um lado, a inexistência de prova cabal de preterição e, por outro, desconsiderar os documentos acostados aos autos, que demonstrariam a vacância no cargo de Analista Judiciário na Comarca de Tangará da Serra/MT dentro do prazo de validade do certame. Especificamente, menciona a exoneração da servidora Bárbara Simeone Valadares, cuja vaga, segundo entende, deveria ter sido ofertada a ela.

Sustenta que o acórdão embargado contrariou o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em havendo vacância no curso de validade do concurso e demonstrado o interesse da Administração, configura-se direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados, mesmo fora do número de vagas inicialmente previsto no edital.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as contradições e omissões apontadas, com o consequente prequestionamento da matéria para fins de eventual interposição de recurso especial.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 298260875).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Aline Dalla Roza Lustoza, contra o Acórdão proferido por esta Câmara que, à unanimidade, proveu o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando a sentença que havia determinado a sua nomeação no cargo de Analista Judiciário da Comarca de Tangará da Serra/MT, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. OMISSÃO ADMINISTRATIVA DIANTE DE VACÂNCIAS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, determinou a nomeação e posse da autora, Aline Dalla Roza Lustoza, no cargo de Analista Judiciário da Comarca de Tangará da Serra/MT, com base na existência de vacâncias ocorridas durante a vigência do concurso regido pelo Edital n. 22/2015/GSCP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há direito subjetivo à nomeação de candidata classificada fora das vagas ofertadas no edital, diante de vacâncias ocorridas no cargo pretendido e alegada preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aprovação fora do número de vagas do edital gera mera expectativa de direito à nomeação, conforme o entendimento fixado no Tema 784 do STF e reiterado pelo STJ, exigindo-se, para a convolação em direito subjetivo, a demonstração inequívoca de preterição arbitrária e imotivada.

4.

A ausência de nomeações decorrentes de vacâncias não configura, por si só, preterição arbitrária e imotivada, sobretudo quando não há comprovação de contratação de pessoal de forma precária ou de nomeação de candidatos em posição inferior durante a vigência do certame.

5.

As vacâncias apontadas pela Autora referem-se a cargos distintos (Técnico Judiciário) ou a lotações em comarcas diversas daquela para a qual concorreu (Sapezal), o que inviabiliza a vinculação direta à sua classificação no concurso.

6.

A existência de previsão orçamentária e manifestação de interesse por parte da unidade judiciária não obriga a Administração a nomear, por tratar-se de ato discricionário vinculado à conveniência e oportunidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital tem apenas expectativa de direito à nomeação, que não se convola em direito subjetivo sem prova cabal de preterição arbitrária e imotivada.

2.

A vacância em cargos diversos ou em comarcas distintas da vaga pleiteada não gera direito à nomeação.

3.

A manifestação de interesse da unidade judiciária e a previsão orçamentária não vinculam a Administração à obrigatoriedade de nomeação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; CPC, arts. 487, I, e 85, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI, Tema 784, rel. Min. Luiz Fux, j. 17.12.2015; STJ, AgInt no RMS 70671/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 04.03.2024; STJ, AgInt nos EDcl no RMS 63197/SC, rel. Min. Herman Benjamin, j. 22.09.2020.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Nas razões recursais a Embargante aduz que a decisão colegiada apresenta contradição, ao afirmar, por um lado, a inexistência de prova cabal de preterição e, por outro, desconsiderar os documentos acostados aos autos, que demonstrariam a vacância no cargo de Analista Judiciário na Comarca de Tangará da Serra/MT, no entanto, acórdão embargado fundamentou de forma coerente a ausência de relação entre os eventos mencionados pela parte e a localidade/cargo pleiteado. Veja-se:

“[...] Ademais, conforme se extrai dos autos, a Apelada fundamenta a existência de vaga apta a ensejar sua nomeação em três eventos distintos: (i) a aposentadoria das servidoras Lucimara Vaz e Rita de Cássia Detoffol, ambas ocupantes do cargo de Técnico Judiciário, que é diverso daquele para o qual a Apelada se classificou no certame, qual seja, Analista Judiciário; e (ii) a exoneração da servidora Bárbara Sabione Valadares Tenroller, então lotada na Comarca de Sapezal, distinta da Comarca de Tangará da Serra, para a qual se destinava a vaga pleiteada. [...]”.

No tocante ao argumento de que o acórdão foi omisso quanto às provas de vacância e manifestação da Administração, ressalta-se que a questão foi devidamente analisada na decisão embargada, a saber:

“[...] No caso, além de a Recorrida deter, como já destacado, mera expectativa de direito à nomeação — por haver se classificado fora do número de vagas originalmente previstas no edital, figurando apenas no cadastro de reserva —, inexiste nos autos prova cabal de que tenha sido preterida de forma arbitrária e imotivada pela Administração Pública, seja por meio de contratação precária ilícita para o desempenho das mesmas funções, seja pela nomeação de candidatos menos bem classificados durante a vigência do certame, ônus que lhe competia demonstrar de forma inequívoca para fins de convolação da expectativa em direito subjetivo.

[...]

Diante desse cenário, verifica-se que os fatos invocados pela Recorrida não configuram vacância no cargo e localidade específicos para os quais concorreu, razão pela qual não se pode sequer cogitar da existência de vaga a amparar pretensão de nomeação.

Outrossim, é necessário deixar assentado que a mera existência de vaga na unidade judiciária, assim como a manifestação de interesse do Juízo Diretor do Foro quanto à realização de novas nomeações, não possuem o condão de transformar a expectativa de direito da Recorrida em direito subjetivo à nomeação, porquanto, conforme já ressaltado, a simples classificação em concurso público não assegura, por si só, tal prerrogativa, cabendo ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso deliberar sobre a conveniência e oportunidade das nomeações, à luz de suas necessidades institucionais e da disponibilidade orçamentária. [...]”.

Assim, tem-se que o acórdão embargado apreciou a questão, ainda que de maneira desfavorável a Embargante, não havendo omissão a ser suprida.

Com efeito, depreende-se do recurso que a real intenção da Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, notadamente porque pretende o revolvimento da matéria já analisada e julgada, à unanimidade.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão;

c)extirpação de contradição.

A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.

Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)” (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal. Confira:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC, mas o intento de reformar a decisão embargada. “(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). “(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido” (N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). (TJMT. EMBDECCV: 10126185820178110041. Órgão Julgador:

Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 14/03/2023. Publicação: 16/03/2023).

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração
opostos por
Aline Dalla Roza Lustoza
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025